Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004101-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), WESLEN DOS SANTOS - CPF: 061.708.531-58 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEN DOS SANTOS - CPF: 061.708.531-58 (PACIENTE), ALINY SANTOS LUZ (PACIENTE), IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA (PACIENTE), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA - CPF: 017.727.461-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 121, §2o, I, III E IV, C/C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DA LEI No 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)
– EXCESSO DE PRAZO – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – TRAMITAÇÃO – PACIENTES PRONUNCIADOS – DEFENSOR PÚBLICO -

APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois os pacientes já foram pronunciados, estando os autos aguardando a Defensoria Pública apresentar rol de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Aliny Santos Luz, Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira, qualificados
, que estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante relata, em apertada síntese, que os Pacientes foram autuados em flagrante delito em 23-02-2020, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 157, §2o, II, do Código Penal e no art. 244-B, do ECA, em concurso material (art. 69, CP). A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Ou seja, os pacientes se encontram presos há mais de 2 anos.

Afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes. Que a denúncia foi recebida em 11-03-2020. A resposta à acusação foi apresentada, tendo a instrução concluída, em 07-07-2020 o juízo prolatou decisão de pronúncia, submetendo os pacientes ao júri pelos crimes tipificados na inicial acusatória.

Em 15-07-2020, a defesa dos pacientes interpôs recurso em sentido estrito (RESE), que o recurso foi julgado aproximadamente 1 (um) ano após a interposição do referido recurso (data da sessão: 09-06-2021), tendo certificado o transito em julgado em 29-06-2021. Contudo, alega que o processo só foi devolvido para dar seguimento em 09-02-2022, aproximadamente oito meses após o trânsito em julgado do recurso. Afirma que, diante disso, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva dos acusados perante o juiz singular, contudo, o pedido foi indeferido, sob argumento de que não há excesso de prazo atribuível ao juízo de primeiro grau, uma vez que não foi ele quem deu causa ao atraso.

Explicitou que há excesso de prazo na formação da culpa, visto que os beneficiários estão segregados há mais de 02 (dois) anos sem que o processo tenha sido julgado.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção dos beneficiários. (Id. 120652456).

A liminar foi indeferida e solicitada as informações à autoridade coatora, (Id. 121473032). Informações juntadas (id. 122366983).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas corpus. Pacientes presos preventivamente. Suposto cometimento dos delitos dispostos no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 157, §2o, II, do CP, e art. 244-B do ECA, todos em concurso material de crimes. 1. Argumenta-se a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes e, consequentemente, na manutenção da segregação cautelar. Ausência de contribuição defensiva. Necessária a revogação imediata da segregação cautelar. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Pluralidade de réus. Situação excepcional de pandemia que levou a prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente. Pacientes pronunciados, aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri. Constrangimento ilegal superado. Súmula 21/ STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 125019152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Aliny Santos Luz, Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

A propósito, cito o seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não verifico na hipótese em tela, especialmente diante das informações prestadas pelo juízo
a quo. Vejamos:

“
Trata-se de ação penal de competência do júri promovida contra os acusados Weslen dos Santos, Igor Fernandes de Oliveira e Aliny Santos Luz, na qual lhes é imputada a prática dos crimes tipificados nos artigos art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal art. 157, §2o, II, do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP).

O delito foi praticado em 23.02.2020.

Em 24.02.2020
, foi realizada audiência de custódia na qual, após ouvir os custodiados, constatou-se, a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, oportunidade em que foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva pelo juiz plantonista, de acordo com a decisão prolatada na audiência de custódia realizada pelo Juiz de Direito Dr. Fernando da Fonsêca Melo:

[...]Presentes todos os pressupostos contidos nos artigos 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em voga, passando doravante a apreciar a necessidade ou não da custódia cautelar deste. [...]Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria - notadamente pela existência de extensa lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos flagrado. Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumas delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

Em 11.03.2020,
foi proferida decisão que recebeu a denúncia, bem como determinou a citação dos acusados para que apresentassem resposta à acusação.

A Defensoria Pública, em 23.04.2020, postulou pela revogação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo.
Em 27.04.2020,
foi proferida decisão por este juízo mantendo a prisão preventiva dos acusados.

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 19.05.2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Ellen Cláudia Carvalho Souza, Pedro Vinícius Coqueiro, Victor de Oliveira, Marcelo Ricardo de Campos Santos, João Luís dos Santos Correa, José Marques Teixeira Neto e Roberto Martins Correia. Os acusados utilizaram o direito de permanecerem em silêncio.

Em 20.05.2020,
foi apresentada pelo Ministério Público suas alegações finais, na qual pugnou pela procedência da denúncia. A Defensoria Pública, postulou pela impronúncia de Aliny Santos Luz, argumentando insuficiência probatória e a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal perante os acusados Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira, bem como a absolvição pelo crime previsto no artigo 157, §2o, II do Código Penal para todos os acusados, em sede de alegações finais apresentada em 21.05.2020.

Em 07.07.2020,
os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública apresentou as razões do recurso em sentido estrito em 15.07.2020
requerendo a impronúncia de Aliny Santos Luz, e a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal em relação os acusados Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira.

Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das qualificadoras insculpidas nos incisos I, III e IV do § 2o do artigo 121, do Código Penal, para o fim de pronúncia por homicídio simples tentado para os acusados Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira, bem como pela absolvição pelo crime previsto no artigo 157, §2o, II do Código Penal para todos os acusados.

O Ministério Público, em 28.08.2020, apresentou as contrarrazões
de Recurso Em Sentido Estrito manifestando pelo improvimento do recurso apresentado pela Defensoria, bem como pelo mantimento da pronúncia em seus termos.

Os autos foram remetidos à segunda instância para fins de apreciação do recurso em
01/10/2020.

Em 09/06/2021
, a Segunda Câmara Criminal do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, desproveu o recurso formulado pela defesa, mantendo incólume a decisão que pronunciou os acusados, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A preclusão da pronúncia ocorreu em 29/6/2021.

Os autos foram devolvidos à esta instância em 02/03/2022.

Em 3/3/2022
, este juízo determinou vistas às partes para fins do art. 422, do CPP.

O Ministério Público apresentou rol de testemunhas em 16/3/2022, ainda que os autos não tenham sido remetidos à referida instituição.

A Defensoria Pública, até a presente data, não apresentou o rol de testemunhas que alude o art. 422, do CPP.

Determinou-se, hoje, que fossem os autos remetidos à Defensoria Pública.

Portanto, não há que se falar em inércia atribuível a este juízo de primeiro grau, sobretudo porque enquanto os autos estiveram sob sua responsabilidade, os impulsionamentos foram realizados dentro de lapsos temporais razoáveis.

Sendo o que me resta para o momento elevo os votos de estima e consideração.”
(Id. 122366983).

Diante do cenário acima delineado, conquanto os pacientes estejam com a liberdade restrita desde a data de 23-02-2020, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto não constatada a existência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, ao contrário, o contexto dos autos demonstra que a ação penal está tramitando regularmente, de modo que eventual elastério na marcha processual não se revela injustificado e, portanto, não repercute na restituição do
status libertatis
do paciente.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal. Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente, estando os autos aguardando a Defensoria Pública apresentar o rol de testemunhas.

Aliás, já transitada em julgado a decisão de pronúncia, incide na hipótese versada o entendimento previsto no Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Aliny Santos Luz, Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022